Tribunal: TJSP
Processo: 2274140-89.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação de pleito de progressão ao regime prisional semiaberto. Paciente que preencheu o requisito legal objetivo em 30.12.2020, conforme cálculo atualizado constante nos autos. Exame criminológico favorável, com conclusões positivas dos relatórios social e psicológico. Constrangimento ilegal

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação de pleito de progressão ao regime prisional semiaberto. Paciente que preencheu o requisito legal objetivo em 30.12.2020, conforme cálculo atualizado constante nos autos. Exame criminológico favorável, com conclusões positivas dos relatórios social e psicológico. Constrangimento ilegal evidenciado. Necessidade de imediata concessão do benefício de progressão de regime prisional. Ordem concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274140-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é paciente ROBSON
ANDRE DE SOUZA e Impetrante GUSTAVO NOGUEIRA STOCHI, é impetrado
MMJD DA VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274140-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2274140-89.2020.8.26.0000
Comarca: Limeira
Impetrante: GUSTAVO NOGUEIRA STOCHI
Paciente: Robson André de Souza
VOTO No 24.145
Habeas
Corpus.
Execução
penal.
Alegação
de
constrangimento ilegal, consistente na falta de apreciação de
pleito de progressão ao regime prisional semiaberto.
Paciente que preencheu o requisito legal objetivo em
30.12.2020, conforme cálculo atualizado constante nos
autos. Exame criminológico favorável, com conclusões
positivas
dos
relatórios
social
e
psicológico.
Constrangimento ilegal evidenciado. Necessidade de
imediata concessão do benefício de progressão de regime
prisional. Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de ROBSON ANDRÉ DE SOUZA,
contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Indaiatuba, sob a alegação de sofrer o paciente
constrangimento ilegal, em virtude de demora para apreciação do
pedido de progressão ao regime semiaberto.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente cumpre os requisitos objetivo e subjetivo para a
progressão ao regime mais brando, apresentando bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do
estabelecimento prisional. Contudo, alega que o paciente
permanece cumprindo pena em regime fechado, em virtude da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274140-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
negativa do magistrado a quo em avaliar o pedido de progressão
formulado
digitalmente,
determinando-se
aguardar
o
processamento nos autos físicos.
Postula,
destarte,
o
deferimento
de
medida liminar e sua posterior confirmação, para determinar ao
magistrado a quo que avalie imediatamente o pedido de
progressão.
O pedido liminar foi deferido (fls. 70/72).
A
autoridade
impetrada
prestou
informações (fls. 78/79) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração ou
denegação da ordem (fls. 82/85).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser concedida, confirmando-se a liminar.
Exsurge das informações prestadas pela
autoridade coatora (fls. 78/79) que o paciente já cumpria pena
restritiva de direitos, quando foi novamente condenado à pena de
5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, como
incurso no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal,
perfazendo a reprimenda unificada de 8 anos e 6 meses de
reclusão.
Após a elaboração de novo cálculo de
penas, conforme determinado pela autoridade judicial, constou
que o paciente preencheria o requisito legal objetivo para
progressão em 30 de dezembro de 2020, o que já aconteceu,
restando cumprido, assim, o requisito legal objetivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274140-89.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Além disso, conforme se verifica às fls.
57/61, o exame criminológico, elaborado em data recente, com
relatórios social e psicológico, é inteiramente favorável à
progressão de regime do paciente.
Cabe ressaltar o disposto no Provimento
CSM 2549/2020, segundo o qual é autorizada a protocolização
digital dos pedidos urgentes, dentre eles a progressão de regime,
ainda que tramitem em autos físicos, evitando-se maiores
delongas decorrentes da situação de pandemia instaurada pelo
coronavírus.
No caso em tela, atendendo à norma
regulamentar, o patrono do paciente formulou o pedido
digitalmente, não sendo lícito impor ao reeducando aguardar o
retorno à normalidade da situação de pandemia para, então, ver
analisado o pedido de progressão. Ora, se o interessado atuou
conforme lhe autoriza o Provimento do Conselho Superior da
Magistratura, inexiste razão para determinar a extração de cópias
para juntada aos autos físicos.
É cediço que o reeducando deve ser
custodiado em conformidade com o regime ao qual faz jus, pois,
caso contrário, fica submetido à situação de recolhimento mais
gravosa do que a devida, o que constitui ilegalidade, passível de
ser sanada mediante este remédio constitucional.
Nessa linha de raciocínio, haja vista a
comprovação peremptória do preenchimento dos requisitos legais
objetivo e subjetivo para a obtenção do benefício, é o caso de se
conceder a ordem de habeas corpus para a imediata progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274140-89.2020.8.26.0000 -Voto no
5
do paciente ao regime prisional semiaberto, sob pena de
manutenção da situação de constrangimento ilegal ora identificada.
Ante o exposto, pelo meu voto, confirmo a
liminar deferida e concedo a ordem do presente habeas corpus
para conceder ao paciente ROBSON ANDRÉ DE SOUZA o
benefício de progressão ao regime prisional semiaberto, uma vez
preenchidos os requisitos legais de cunho objetivo e subjetivo,
devendo o juízo a quo providenciar as medidas necessárias, com
urgência.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator